Tribunal: STF
Processo: ADI 3583
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: LICITAÇÃO PÚBLICA. Concorrência. Aquisição de bens.
   Veículos para uso oficial. Exigência de que sejam produzidos no
   Estado-membro. Condição compulsória de acesso. Art. 1º da Lei nº
   12.204/98, do Estado do Paraná, com a redação da Lei nº
   13.571/2002. Discriminação arbitrária. Violação ao princípio da
   isonomia ou da igualdade. Ofensa ao art. 19, II, da vigente
   Constituição da República. Inconstitucionalidade declarada. Ação
   direta julgada, em parte, procedente. Precedentes do Supremo. É
   inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de
   acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços,
   que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no
   Estado-membro.